Tribunal: TJBA
Processo: 8019192-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019192-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): GESSYCA VANESSA RABELO SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E CONFIANÇA LEGÍTIMA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que eliminou candidata aprovada em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau III. 2. A impetrante foi convocada por meio do Diário Oficial em 13/12/2023, tendo solicitado, por razões pessoais, aguardar no fim da fila. O pedido foi deferido em 15/04/2024. Em 27/09/2024, a impetrante requereu novo ingresso na convocação, sem resposta administrativa. 3. Em 18/03/2025, tomou ciência de nova convocação publicada em 08/01/2025, com prazo para entrega de documentos entre 09/01/2025 e 22/01/2025, já expirado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial, sem notificação pessoal, à luz dos princípios da publicidade, razoabilidade e confiança legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A publicidade é requisito de validade e eficácia dos atos administrativos, conforme o art. 37 da CF/1988. 5. A convocação exclusivamente pelo Diário Oficial, sem notificação pessoal, especialmente após longo lapso temporal e em período de recesso escolar, afronta os princípios da razoabilidade e da confiança legítima. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a necessidade de meios eficazes de ciência do ato convocatório, como notificação pessoal ou divulgação digital, quando há dificuldade de acesso ao Diário Oficial. 7. A Administração Pública deve observar a boa-fé objetiva e não pode frustrar a legítima expectativa do candidato aprovado. 8. A ausência de ciência inequívoca da convocação invalida o ato de eliminação da candidata do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Determinação para nova convocação da impetrante, por meio oficial e pessoal, no prazo de 30 dias, com novo prazo de 20 dias para apresentação da documentação. Tese de julgamento: 1. A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal e sem notificação pessoal, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e confiança legítima. 2. A Administração deve adotar meios eficazes de comunicação para garantir a ciência inequívoca do ato convocatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019192-88.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .